Tribunal: CARF
Processo: 10746.720546/2020-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.720546/2020-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.560 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
LM PROJETOS ENGENHARIA EM MEIO AMBIENTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PARTICIPAÇÃO
EM CONSÓRCIO. POSSIBILIDADE.
A Lei Complementar no 123/2006, art. 50, permite a formação de consórcios
para acesso a serviços especializados em medicina e segurança do trabalho. Em
análise ao artigo, a Receita Federal emitiu entendimento de que outros
consórcios são possíveis, desde que obedecidos os artigos 278 e 279 da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-116.110, de 29 de abril de
2020, da 3a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.720546/2020-72
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.560 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10746.720546/2020-72

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
1 Trata-se de Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional para o ano-
calendário de 2020 (e-fls.63):

2 O fato que deu causa ao indeferimento foi a participação no capital de outra pessoa
jurídica:

3 O interessado tomou ciência do indeferimento em 13.02.2020 (e-fls.64):

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.560 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10746.720546/2020-72

4 Em petição protocolada em 31.01.2020 (sic), às e-fls.2, o interessado diz que a pessoa
jurídica da qual participa é um consórcio, cuja participação não está vedada ao regime:

5 Pede o deferimento da opção.
6 Com a petição, vieram os documentos às e-fls.3/61.
7 A DRF não se manifestou sobre o feito.
8 Nesta Turma, foram juntadas as consultas-RFB às e-fls.88/117.
9 Relatados.
A 3a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão da Recorrente no Simples Nacional, pelos seguintes motivos principais:
33 Os documentos que o interessado junta aos autos se referem a empreendimento, que,
pelo prazo contratado, já estaria concluído desde setembro de 2019, não podendo ser
invocado para a opção pelo Simples Nacional em 2020.
34 Ainda que fosse diferente, não foi juntado aos autos o Termo de Contrato
propriamente dito, com o seu correspondente assentamento em registro público.
35 A participação em consórcio não tem o condão de afastar as vedações ao Simples
Nacional erigidas pela Lei Complementar n° 123, de 2006, dentre elas, o volume das
receitas brutas auferidas.
36 Com efeito, ainda que afastadas as apontadas inconsistências, o preço do contrato a
ser executado em 20 (vinte) meses é de R$ 26.460.842,90, o que equivaleria, para o
período (hipoteticamente, porque o interessado não juntou o termo de contrato contendo
a forma de participação dos consorciados), à receita anual superior a R$ 6.000.000,00
(seis milhões de reais) para cada uma das duas pessoas jurídicas consorciadas.
37 Tal valor, por si só, excederia o limite anual de receita bruta em vigor – R$
4.800.000,00 – e poderia impedir a opção e a permanência no regime.
38 Além de outra sociedade consorciada (Eletro Hidro Ltda, CNPJ 03.114.011/0001-
19), cabe observar que o consórcio tem em seu quadro societário um sócio pessoa física
(e-fls.84): (...)
A contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ através de abertura de
mensagem eletrônica no dia 03/09/2020 (e-fls. 134), porém havia apresentado o recurso
voluntário no dia 13/07/2020 (e-fls. 138 e 139), com os fatos e fundamentos abaixo:
I — Os Fatos
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.560 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10746.720546/2020-72

A empresa, LM PROJETOS ENGENHARIA EM MEIO AMBIENTE LTDA vem
respeitosamente apresentar recuso voluntário ao julgamento improcedente da
manifestação de inconformidade do TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO
PELO SIMPLES NACIONAL, tendo em vista que as alegações da turma julgadora não
merecem prosperar, como iremos relatar a seguir:
Na cessão do dia 29 de abril de 2020 a 3o turma julgadora da DRJ/RJO manteve o
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL que se deu pela
alegação de que a empresa recorrente PARTICIPA DO CAPITAL SOCIAL DE
OUTRA PESSOA JURÍDICA de nome CONSORCIO CHAPADA DE AREIA, CNPJ:
28.518.338/0001-59 com fundamentação legal na Lei Complementar no 123 de
14/12/2006, Art. 3, § 4o, Inciso VII.
Mesmo após a recorrente apresentar documentos comprovando que o CNPJ do qual tem
participação, se trata de um CONSORCIO e que pela legislação os consórcios não tem
PERSONALIDADE JURÍDICA, não foi acolhido o pedido da manifestação de
inconformidade causando muitos transtornos e enormes prejuízos financeiros à empresa.
II — O Direito
2 — MÉRITO
1 — Que pelo prazo do contrato o empreendimento deveria ter sido concluído em
SETEMBRO DE 2019.
Com relação ao prazo, informamos que todos os serviços pertinentes à empresa
recorrente já foram entregues, mas o empreendimento ainda não foi concluído conforme
relatórios em anexo, por esse motivo o consórcio ainda não foi encerrado.
2— Que não foi juntado aos autos o contrato social do CONSORCIO CHAPADA DE
AREIA
Segue em anexo aos autos o contrato de constituição onde demostra os percentuais de
participação de cada sócio no CAPITAL DO CONSORCIO.
3 — Que o valor do contrato é de R$ 26.460.842,90 a ser executado em 20 (vinte)
meses, o que equivaleria para o período uma receita superior a R$ 6.000.000,00 (seis
milhões de reais) para cada uma das partes e assim tal valor seria superior ao valor da
receita bruta permitida para permanência no SIMPLES NACIONAL que é de R$
4.800.000,00 por ano.
Cabe ressaltar que a participação da empresa ora recorrente é de somente 7,5% (sete e
meio) do capital social do CONSORCIO CHAPADA DE AREIA o que dá apenas uni
valor de R$ 1.984.563,22 durante os 20 meses de duração do contrato, que ao ano
ficaria uma receita de R$ 1.190.737,93 muito a baixo do limite de exclusão do simples
nacional que é de R$ 4.800.000,00
III — A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento da manifestação de inconformidade, espera e requer a recorrente seja
acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido, pela inclusão da empresa
no simples nacional.
A Recorrente juntou ao recurso voluntário documentos de mérito às e-fls. 140 a
149.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.560 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10746.720546/2020-72

É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2020.
Conforme descrito no Relatório deste acórdão, a Recorrente recebeu Termo de
Indeferimento – e-fls. 63 – em razão da pendência abaixo:
Estabelecimento CNPJ: 02.988.106/0001-70
- Pessoa jurídica participa do capital de outra pessoa jurídica. CNPJ:28.518.338/0001-
59
Fundamentação legal: Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 3°, § 4°, inciso
VII.
Conforme análise dos autos, a Recorrente fazia parte de um consórcio.
Sobre a possibilidade de uma empresa optante do Simples Nacional participar de
consórcio, a DRJ acertadamente conclui pela possibilidade, vejamos a fundamentação extraída
do voto do acórdão recorrido, argumentos dos quais, desde já, acolho como fundamentos deste
voto:
13 De acordo com o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, o
interessado participa do capital da pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o no
28.518.338/0001- 59 (nossos itens 1/2).
14 O interessado alega, em síntese, que a pessoa jurídica da qual participa – CNPJ
28.518.338/0001-59 - é um consórcio.
15 A Lei Complementar no 123, de 2006, veda o Simples Nacional à pessoa jurídica que
participa do capital de outra pessoa jurídica (nosso item 12). Todavia, afasta tal vedação
em alguns casos, entre eles o da participação no consórcio referido no art. 50 da dita lei,
desde que tenha como objetivo social a defesa exclusiva dos interesses econômicos das
microempresas e empresas de pequeno porte, ressalte-se:
Art 3°
§ 5o O disposto nos incisos IV e VII do § 4o deste artigo não se aplica à
participação no capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de
compras, bolsas de subcontratação, no consórcio referido no art. 50 desta Lei
Complementar e na sociedade de propósito específico prevista no art. 56 desta
Lei Complementar, e em associações assemelhadas, sociedades de interesse
econômico, sociedades de garantia solidária e outros tipos de sociedade, que
tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos interesses econômicos das
microempresas e empresas de pequeno porte.
16 O mencionado art. 50 da Lei Complementar no 123, de 2006, se refere,
especificamente, a consórcios para acesso a serviços especializados em segurança e
medicina do trabalho:
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.560 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10746.720546/2020-72

Art. 50. As microempresas e as empresas de pequeno porte serão estimuladas
pelo poder público e pelos Serviços Sociais Autônomos a formar consórcios
para acesso a serviços especializados em segurança e medicina do trabalho.
17 A Solução de Consulta Cosit no 224, de 29 de outubro de 2015, desta RFB, conclui
que os consórcios referidos no art.50 da Lei Complementar no 123, de 2006, não são
apenas aqueles consórcios para acesso a serviços especializados em segurança e em
medicina do trabalho:
12. O primeiro aspecto a ser observado é que o art. 50 da Lei Complementar no
123, de 2006, revela a preocupação do legislador com a proteção da saúde e da
segurança do trabalhador, razão pela qual a lei determina o estímulo à
formação de consórcio pelas microempresas e empresas de pequeno porte para
fins de aquisição de serviços especializados na área da segurança e medicina do
trabalho, e esclarece, desde logo, que a formação desses consórcios não
representa impedimento à opção pelo Simples Nacional.
13. Contudo, não é possível extrair do referido dispositivo que somente tais
consórcios estariam ressalvados do disposto nos incisos IV e VII do § 4o do art.
3o da Lei Complementar no 123, de 2006. (grifos nossos)
14. Adotada a premissa acima, cumpre registrar que o consórcio constituído nos
termos dos arts. 278 e 279 da Lei no 6.404, de 1976, não possui personalidade
jurídica:
Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle
ou não, podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento,
observado o disposto neste Capítulo.
§ 1o O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se
obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma
por suas obrigações, sem presunção de solidariedade.
Art. 279. O consórcio será constituído mediante contrato aprovado pelo órgão
da sociedade competente para autorizar a alienação de bens do ativo não
circulante, do qual constarão: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
15. A Instrução Normativa RFB no 1.470, de 2014, em seu art. 4o, inciso III,
obriga o consórcio de sociedades a se inscrever no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ), contudo, a referida obrigação acessória certamente
não atribui personalidade jurídica ao consórcio.
16. Como corolário desse entendimento, tem-se que a microempresa (ME) ou
empresa de pequeno porte (EPP) que participe de consórcio constituído nos
termos dos arts. 278 e 279 da Lei no 6.404, de 1976, não incide nas vedações
previstas nos incisos IV e VII do § 4o do art. 3o da Lei Complementar no 123, de
2006, podendo optar pelo Simples Nacional, desde que não incorra em nenhuma
outra vedação constante da legislação de regência do regime.
18 Por isso, a dita Solução de Consulta Cosit afasta a restrição quanto à modalidade de
consórcio e conclui que pode optar pelo Simples Nacional a pessoa jurídica que
participa de consórcio constituído nos termos dos artigos 278 e 279 da Lei no 6.404, de
1976, desde que, evidentemente, não incorra em qualquer hipótese de vedação ao
regime:
Conclusão 18. Diante do acima exposto, conclui-se que a microempresa (ME)
ou empresa de pequeno porte (EPP) que participe de consórcio constituído nos
termos dos arts. 278 e 279 da Lei no 6.404, de 1976, poderá optar pelo Simples
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.560 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10746.720546/2020-72

Nacional, desde que não incorra em nenhuma outra vedação constante da
legislação de regência do regime.
19 A mencionada Solução de Consulta Cosit, publicada no Diário Oficial da União
(DOU), de 3 de dezembro de 2015 (Seção 2, página 30), foi assim ementada:
Assunto:
Simples
Nacional
OPÇÃO
PELO
SIMPLES
NACIONAL.
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO. POSSIBILIDADE.
A microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que participe de
consórcio constituído nos termos dos arts. 278 e 279 da Lei no 6.404, de 1976,
poderá optar pelo Simples Nacional, desde que não incorra em nenhuma outra
vedação constante da legislação de regência do regime.
Dispositivos Legais: Lei Complementar no 123, de 2006, art. 3o, § 4o, incisos IV
e VII; Lei no 6.404, de 1976, arts. 278 e 279.
20 Nos termos do artigo 9o da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16 de setembro de
2013, a Solução de Consulta Cosit tem, a partir da data de sua publicação, efeito
vinculante no âmbito desta RFB:
Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data
de sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito
passivo que as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se
enquadre na hipótese por elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade
fiscal, em procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento.
21 Posto isso, tem-se que, na forma da citada Solução de Consulta Cosit-RFB, a
participação em consórcio não impede o ingresso ou a permanência no Simples
Nacional, desde que observadas duas condições:
a) a pessoa jurídica não pode incorrer em vedação ao Simples Nacional;
b) o consórcio tem que observar o disposto nos artigos 278 e 279 da Lei n° 6.404, de 15
de dezembro de 1976.
Contudo, apesar de entender ser possível a Recorrente participar consórcio, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade pelos seguintes fundamentos principais: (i) não
foi juntado o Termo de Contrato e a obra teria finalizado em 2019; (ii) receita bruta superior ao
limite legal; e (iii) pessoa física no quadro social do consórcio.
Desde já, entendo que os fundamentos (ii) e (iii) fogem ao objeto deste processo,
visto que o Termo de Indeferimento apenas aponta como fator impeditivo de opção a Recorrente
participar do capital de outra pessoa jurídica (CNPJ 28.518.338/0001-59 – consórcio). Entendo
tratar-se de inovação para corroborar a conclusão de improcedência da defesa da Recorrente.
Diante disso, para evitar nulidade processual e cerceamento do direito de defesa e
em obediência ao devido processo legal, esse julgamento limitar-se-á a análise em relação a ter a
Recorrente atendido às observações da DRJ quanto à participação no consórcio (pessoa jurídica
com participação do capital de outra pessoa jurídica (CNPJ 28.518.338/0001-59).
No recurso voluntário, a Recorrente, dialogando com a decisão de primeira
instância, rebate os argumentos apontados pela DRJ e junta aos autos cópia do contrato social do
“CONSORCIO CHAPADA DE AREIA” (e-fls. 141 a 148).
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.560 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10746.720546/2020-72

Através desse contrato, é possível verificar que o percentual da Recorrente na
participação das despesas e lucros é de 7,5%. Tal fato demonstra que a Recorrente não irá
ultrapassar o limite da receita bruta imposta pela Lei Complementar no 123/2006, conforme
apontado pelo Ilmo. Relator no r. acórdão. Ainda que fuja do escopo do processo, verifica-se ter
a Recorrente demonstrado que atenderia à determinação legal.
O acórdão recorrido ainda destacou que o consócio, pelos documentos juntados à
manifestação de inconformidade, encerraria em 2019 e não poderia ser utilizado como
argumento para 2020. Entendo, porém, que esse argumento milita em favor da Recorrente, visto
que, considerando esse entendimento, em 2020 (ano calendário do pedido de opção pelo Simples
Nacional) ela já não estaria mais obrigada pelo Consórcio.
Independente disso, a Recorrente juntou documento às e-fls. 140 demonstrando
que as atividades do consórcio ainda estavam ativas e afirma que sua parte do contrato já foi
concluído.
Considerando tudo que fora exposado acima, não há motivos para manutenção do
Termo de Indeferimento à opção pelo Simples Nacional para o ano calendário de 2020.
Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital